Tribunal: TJMT
Processo: 1034094-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034094-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), ROSELY FERNANDES - CPF: 939.235.701-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a requerida ao pagamento de débito oriundo de tarifas de água e esgoto, formalizado
pôr
Termo de Confissão de Dívida, afastando a alegação de prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a formalização de Termo de Confissão de Dívida altera a natureza jurídica da obrigação originária, atraindo o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC; e (
ii
) se houve prescrição da pretensão de cobrança diante da data da celebração do acordo e do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de tarifas de água e esgoto possui natureza jurídica de preço público, submetendo-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, conforme orientação consolidada do STJ.

4. O Termo de Confissão de Dívida não configura novação, por ausência de animus
novandi
, constituindo mera renegociação do débito preexistente, sem alteração da sua natureza jurídica.

5. A formalização do instrumento de confissão não transmuta o regime prescricional aplicável, permanecendo íntegra a incidência do prazo decenal.

6. O reconhecimento expresso da dívida configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, reiniciando a contagem do prazo a partir da celebração do acordo.

7. Inexistindo prova de pagamento ou de fato extintivo do direito, não se desincumbiu a parte ré do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A formalização de Termo de Confissão de Dívida relativo a tarifas de serviços públicos não altera a natureza jurídica do crédito nem atrai o prazo prescricional quinquenal. 2. O reconhecimento da dívida interrompe a prescrição, reiniciando-se o prazo decenal a partir da celebração do instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 202, VI, 205 e 206, § 5o, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.903/RS (Temas 252 e 254); TJMT,
ApCiv
1042702-32.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSELY FERNANDES contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança (Proc. no 1034094-45.2023.8.11.0041), ajuizada por COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.553,46, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça
(cf. Id. no
353448914
)
.

A apelante afirma que a sentença deve ser reformada, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de cobrança fundada em instrumento particular de confissão de
dívida.

Aduz que o termo de confissão de dívida firmado em 12/09/2013 constitui obrigação nova, atraindo a incidência do prazo prescricional de cinco anos, já transcorrido quando do ajuizamento da ação em
2023.

Enfatiza que a sentença aplicou equivocadamente o prazo decenal, próprio das tarifas de serviços públicos, sustentando a ocorrência de novação e a inaplicabilidade dos Temas 252 e 254 do STJ ao caso
concreto.

Pede então o provimento do recurso para reconhecer a prescrição e julgar improcedentes os pedidos iniciais
(cf. Id. no
353448917
)
.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença
(cf. Id. no
353448919
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida relativo a tarifas de água e esgoto.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação da apelante de que a pretensão estaria sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I,
do Código Civil, ao passo que a sentença aplicou o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em verificar se a formalização do débito por meio de Termo de Confissão de Dívida altera a natureza jurídica da obrigação originária, a ponto de atrair prazo prescricional diverso.

Em relação à queixa recursal da apelante, não lhe assiste razão.

Por um lado, é incontroverso que a dívida originária decorre de serviços de fornecimento de água e esgoto, cuja natureza jurídica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é de preço público, submetendo-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código
Civil.

De outro lado, a alegação de que o Termo de Confissão de Dívida teria operado novação não se sustenta.

A alegação de que houve novação exige demonstração inequívoca do animus
novandi
, o que não se verifica no caso concreto.

Ao contrário, o termo firmado representa mera renegociação do débito preexistente, com parcelamento da obrigação, sem alteração de sua natureza jurídica.

Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que a confissão de dívida não transmuta a natureza do crédito originário, tampouco altera o prazo prescricional aplicável, especialmente quando se trata de tarifas de serviços públicos.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Moises Patrício de Souza contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança no 1021349-96.2024.8.11 .0041, ajuizada pela Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, na qual se julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.579,57, com correção monetária desde a data do cálculo e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15%, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. O apelante sustentou a ocorrência de prescrição quinquenal, com base no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida relativo a tarifas de água e esgoto está sujeita à prescrição quinquenal ou decenal; e (
ii
) verificar se houve prescrição da pretensão autoral com base na data do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional decenal à cobrança de valores decorrentes de tarifas de água e esgoto, inclusive quando confessados em instrumento particular de parcelamento.

O reconhecimento expresso da dívida por meio de termo de confissão configura causa interruptiva da prescrição, reiniciando a contagem do prazo decenal.

Cabe ao devedor o ônus de demonstrar o pagamento da dívida confessada, não se desincumbindo desse ônus mediante alegações genéricas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10213499620248110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)
.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. RECURSO DA REQUERIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO PRESERVADA. PRAZO DECENAL. APLICABILIDADE DOS TEMAS 252 E 254 DO STJ. DISTINGUISHING AFASTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELA APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por concessionária de serviço público de saneamento, com a condenação ao pagamento de
débitos decorrentes de tarifas de água e esgoto confessados em instrumento particular de parcelamento.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, ao argumento de que o Termo de Confissão de Dívida constitui instrumento particular com dívida líquida e certa; (
ii
) reconhecimento de novação da obrigação original, com fundamento nos
arts
. 360 e seguintes do Código Civil; (
iii
) aplicação da técnica de distinção (
distinguishing
) em relação aos Temas 252 e 254 do STJ, sob o fundamento de que os referidos precedentes tratam da cobrança de tarifas na relação de consumo direta, e não de instrumento particular de confissão de dívida inadimplido.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a formalização de Termo de Confissão de Dívida relativo a tarifas de água e esgoto atrai o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil ou se permanece aplicável o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma; (
ii
) verificar a ocorrência de novação da obrigação originária; (
iii
) examinar a aplicabilidade dos Temas 252 e 254 do STJ à cobrança fundada em instrumento particular de confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, e não de tributo, e se sujeita ao prazo
prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Temas 252 e 254.

5. A celebração de Termo de Confissão de Dívida com parcelamento de débitos relativos a tarifas de água e esgoto não configura novação objetiva, pois não há extinção da obrigação anterior nem constituição de nova obrigação com causa jurídica distinta. A mera repactuação das condições de pagamento e o reconhecimento do débito preexistente preservam a natureza jurídica do crédito originário.

6. A novação objetiva exige a presença do animus
novandi
, consistente na intenção inequívoca das partes de extinguir a obrigação anterior e constituir obrigação nova com fundamento diverso. O simples parcelamento do débito ou a formalização de instrumento de confissão de dívida não atende a esse requisito.

7. A formalização de instrumento particular de confissão de dívida relativo a tarifas de água e esgoto não transmuta a natureza do crédito, que permanece como preço público, e não atrai o prazo prescricional quinquenal do
art
. 206, § 5o, I, do Código Civil.

8. Não procede a técnica de distinção em relação aos Temas 252 e 254 do STJ quando o crédito mantém a natureza jurídica de preço público decorrente da prestação de serviços de água e esgoto, uma vez que os referidos precedentes definem o prazo prescricional aplicável com base na natureza do crédito, e não na espécie de instrumento que formaliza a cobrança.

9. O reconhecimento da dívida configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, com reinício
da contagem do prazo prescricional a partir da data da celebração do instrumento de confissão.

10. Incumbe ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do
art
. 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 157, 202, VI, 205, 206, § 5o, I, 360 e seguintes; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, 373, II, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .117.903/RS (Temas 252 e 254), Tema 1059; TJMT,
ApCiv
1035569-02.2024.8 .11.0041,
ApCiv
1021349-96.2024.8 .11.0041,
ApCiv
1017510-97.2023.8 .11.0041.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10427023220238110041, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 11/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2026)

No caso, ademais, o reconhecimento expresso da dívida constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, reiniciando a contagem do prazo decenal a partir da celebração do acordo.

Portanto, considerando que o termo foi firmado em 12/09/2013 e a ação foi ajuizada em 06/09/2023, não houve o transcurso do prazo prescricional.

Quanto à alegação de pagamento, o apelante
n
ão impugnou a autenticidade do Termo de Confissão de Dívida nem apresentou prova de quitação integral ou parcial do débito, limitando sua irresignação à discussão acerca do prazo prescricional, já superada; quanto à alegação de pagamento, o apelante restringiu-se a sustentar genericamente a inexistência do débito, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar a quitação da obrigação.

Além disso, incumbia à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade ou erro na sentença que justifique sua reforma, tendo o magistrado de origem aplicado corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes ao caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, majorando-os para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026